Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-03.2016.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000447-03.2016.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FELICIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONTESTE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelos Recorrentes contra a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em detrimento da vítima Wandson Barbosa Souza. A denúncia narra que, após um desentendimento inicial em um bar por questões de pagamento de consumo, os Recorrentes, utilizando armas brancas (faca e facão), teriam retornado ao local e abordado a vítima em emboscada, desferindo golpes que atingiram seu abdômen e ombro, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. A Defesa postulou a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal, e o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar: a. Se a prova dos autos autoriza a absolvição sumária dos Recorrentes, em razão da legítima defesa. b. Se há elementos suficientes para desclassificar a conduta imputada para lesão corporal, em virtude da alegada ausência de animus necandi. c. Se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria, pressupostos da pronúncia, foram devidamente demonstrados nos autos, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais que atestou ferimentos pérfuro-cortantes em regiões vitais da vítima, e pela prova oral que coesa e harmoniosamente apontou os Recorrentes como autores da agressão. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria e do dolo, mas sim indícios suficientes, em prestígio ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 4. A tese de legítima defesa, embora invocada pela Defesa, não se apresenta de forma inconteste no conjunto probatório. As evidências colhidas, incluindo os depoimentos da vítima e das testemunhas, indicam que os Recorrentes, após o entrevero inicial no bar, se afastaram do local e, posteriormente, retornaram munidos de faca e facão para emboscar e atacar a vítima quando esta se dirigia para casa. Tal dinâmica afasta a percepção de uma agressão atual ou iminente, bem como a moderação dos meios necessários para repeli-la, elementos intrínsecos à excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal. Havendo versões divergentes sobre a real ocorrência e os limites da ação defensiva, a dúvida razoável sobre a legítima defesa deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. 5. Igualmente, o pleito de desclassificação do delito para lesão corporal, sustentado na alegada ausência de animus necandi, não encontra respaldo inequívoco nos autos. As circunstâncias do ataque, que incluiu o uso de duas armas brancas (faca e facão), a pluralidade de agentes em comunhão de esforços e desígnios, e a localização das lesões (abdômen e ombro, sendo a região abdominal dotada de órgãos vitais), são fortes indicativos do dolo de matar. A intervenção de terceiros e a fuga da vítima foram as circunstâncias que impediram a consumação do homicídio, e não a desistência voluntária dos Recorrentes. Dessa forma, a aferição do animus necandi, não sendo manifestamente ausente, compete aos jurados do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. 6. As qualificadoras do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) possuem lastro probatório suficiente para serem mantidas na pronúncia. O desentendimento inicial, originado pela recusa em pagar uma conta de bar, mostra-se desproporcional à extrema violência empregada na resposta dos Recorrentes, o que configura, em tese, o motivo fútil. A qualificadora da emboscada, por sua vez, é corroborada pelos relatos de que os Recorrentes deixaram o local, se armaram e esperaram a vítima em um ponto estratégico para atacá-la de surpresa, sem chance de defesa. A exclusão de qualificadoras, nesta fase processual, somente é admitida quando se revelam manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso. 7. Por fim, o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi deferido aos Recorrentes na própria decisão de pronúncia. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000447-03.2016.8.05.0231, da Comarca de São Desidério, em que figuram como Recorrentes FELICIANO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e ADONIAS PEREIRA DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do Recurso em Sentido Estrito interposto e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia, que submete os Recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: